Tribunal: TJSP
Processo: 0222039-18.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Resolução Contratual c.c. Reparação de Dano, com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela para Cancelamento de Protesto. Recurso não provido. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisado todo o tema

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Resolução Contratual c.c. Reparação de Dano, com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela para Cancelamento de Protesto. Recurso não provido. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisado todo o tema relativo à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.